Tribunal: TJSP
Processo: 2107058-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000176707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2107058-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante EMILIANA BITTENCOURT SURETO, são embargados CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED DO ESTADO
DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2107058-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2107058-67.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Emiliana Bittencourt Sureto
Embargdos: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Unimed do
Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas
Comarca: Campinas
Voto no 20774
(DR)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência das
hipóteses que autorizam os embargos de declaração - Efeito
infringente ou modificativo que só pode ser acolhido em
situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada - Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao acórdão de fls. 435/438, que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela agravante ante seu
inconformismo com a decisão que indeferiu seu pedido de
gratuidade judiciária.
A embargante alega omissão e contradição
no julgado.
É o relatório.
Alega a embargante, omissão sobre a
declaração de hipossuficiência financeira, constituição de patrono
particular e contradição sobre a incumbência do ônus da prova à
impugnação de assistência judiciária apresentada.
Pois bem.
No caso em tela, não se vislumbra
nenhuma
obscuridade,
contradição
ou
omissão
a merecer
declaração com relação ao mérito. O cerne da questão foi
analisado, restando claras as razões de decidir, mesmo que
contrariamente ao que entendem a embargante.
Não que se trata de simples presunção
não poderia ser diferente, sob pena de ser ferido o próprio bom

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2107058-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
senso -, di-lo de expresso no § 3o do artigo 99 do NCPC. Não se
achando o magistrado automaticamente obrigado ao deferimento,
ao contrário do que se alega.
Destarte, assinala o inciso 2° do mesmo
artigo que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar á parte a comprovação dos referidos
pressupostos”.
Ao que se vê, foi o que ocorreu, consoante
a fls. 412 dos autos principais, fora oportunizado à embargante a
demonstração da alegada miserabilidade, contudo, apresentou
somente justificativa diversa.
Não há dúvida de que, consoante antes
visto, a presunção de necessidade pode, conforme o caso, ceder
ante a própria evidência dos fatos; isto é, diante das exterioridades indiciárias que exsurjam da postura dos interessados.
Não há o que aclarar, nem prequestionar,
suficientemente discutido o tema sub judice. E é este que se
prequestiona, não os arestos que com ele se interliguem, ou
eventualmente digam respeito.
De qualquer modo as razões apresentadas
nos embargos demonstram o inconformismo com o resultado do
julgamento e isso não pode ser modificado em sede de embargos
de declaração.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Silvério da Silva
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2107058-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4